Tribunal: TJPA
Processo: 0810999-45.2024.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0810999-45.2024.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: ANA CLAUDIA MORAES RIBEIRO

RECORRIDO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA ANÁLISE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado por Ana Claudia Moraes Ribeiro contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), alegando a omissão no julgamento do processo administrativo nº 2023/777760, no qual requereu a expedição de Certidão de Tempo de Contribuição. A impetrante relata que, após cumprir todas as exigências documentais em 06/07/2023, não houve qualquer movimentação no processo desde 17/07/2023, acarretando prejuízos financeiros, uma vez que sua aposentadoria junto ao INSS dependia da emissão dessa certidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a omissão do IGEPREV em analisar o pedido administrativo da impetrante configura ilegalidade; (ii) determinar se a segurança pleiteada deve ser concedida para assegurar a expedição da Certidão de Tempo de Contribuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A omissão do IGEPREV em analisar o pedido administrativo da impetrante após o término do prazo legal infringe o princípio da eficiência administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, além de violar o direito à razoável duração do processo.

4.

A Lei nº 9.784/99, em seus artigos 48 e 49, impõe à Administração o dever de decidir sobre os processos administrativos dentro de um prazo compatível com a complexidade do caso, prazo esse que foi desrespeitado.

5.

Restou demonstrado o direito líquido e certo da impetrante à expedição da certidão, cuja omissão administrativa caracteriza violação ao direito constitucional de peticionar e obter uma resposta fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Pedido procedente.
Tese de julgamento
: 1. A omissão da Administração Pública em analisar requerimentos administrativos dentro do prazo legal infringe o direito à razoável duração do processo. 2. O administrado tem o direito de obter a decisão expressa e fundamentada sobre seu pleito, sendo ilegal a inércia administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXIV, "a", e LXXVIII; art. 37, caput; Lei nº 9.784/99, arts. 48 e 49.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 512 do STF; Súmula 105 do STJ.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
MANTER A SENTENÇA
A QUO
INALTERADA
, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
da sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital,
nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ANA CLAUDIA MORAES RIBEIRO
em face do
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV.

Historiando os fatos, a autora impetrou mandado de segurança relatando que no dia 06.07.2023 protocolou pedido administrativo junto ao IGEPREV solicitando a emissão de certidão de tempo de contribuição, instruindo o processo com os documentos solicitados pelo Instituto, todavia, o pedido estava sem qualquer movimentação desde 17.07.2023 e sem nenhuma previsão de conclusão, o que vinha que causando prejuízos financeiros, uma vez que seu pedido de aposentadoria junto ao INSS dependia exclusivamente da emissão da referida certidão.

A liminar foi deferida (id. 19907741).

O processo seguiu regular tramitação, sobrevindo a sentença que concedeu a segurança, nos seguintes termos (id. 19907757):

“(...) Não resta, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que restou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo do impetrante à obtenção da certidão de que necessita e que foram negadas na seara administrativa,
não sendo o caso de perda de objeto, eis que a impetrante apenas obteve esse direito por meio da concessão da medida liminar, a qual precisa ser confirmada nos autos.

Posto isto, CONCEDO A SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que conclua a ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO do impetrante, COM CONCLUSÃO E EXPEDIÇÃO DA CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO PRAZO MÁXIMO DE 10 (DEZ) DIAS
,
tornando definitivos os efeitos da liminar concedida.

Sem condenação em custas e em honorários pela Fazenda Pública, conforme enunciados das Súmulas nº. 512 do STF e 105 do STJ, e art. 25, da Lei 12.016/2009.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo
ad quem,
observadas as formalidades legais.
(...)”

Não havendo a interposição de recurso voluntário, subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção da sentença (id. 21062890).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa necessária.

Cinge-se a controvérsia recursal em torno do acerto ou não da sentença de 1º grau que concedeu a segurança, determinando que o IGEPREV concluísse a análise do processo administrativo da impetrante, com a expedição da certidão de tempo de contribuição pleiteada.

De acordo com a exordial, no dia 06/07/2023 a impetrante formulou pedido de emissão de Certidão de Tempo de Contribuição por meio do processo administrativo nº 2023/777760, atendendo às exigências documentais solicitadas pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará (IGEPPS).

Contudo, até a data da impetração do mandado de segurança, em 29/01/2024, o requerimento administrativo da autora ainda não havia sido analisado de forma conclusiva.

A impetrante sustentou que o IGEPPS, desde o protocolo do pedido, deixou de respeitar o prazo legalmente estabelecido para a apreciação, sem justificar a necessidade de prorrogação para a análise, configurando, assim, uma omissão ilegal.

Pois bem.

A questão encontra respaldo nos dispositivos constitucionais, especificamente no art. 5º, incisos XXXIV, alínea "a", e LXXVIII, da Constituição Federal, que garantem a todos:

XXXIV –
independentemente do pagamento de taxas:
a)
o direito de petição aos Poderes Públicos para a defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

LXXVIII –
no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo e à celeridade em sua tramitação.

Dessa análise, conclui-se que é um direito constitucionalmente assegurado o de peticionar aos órgãos públicos em defesa de interesses, bem como de obter uma resposta em um prazo compatível com a complexidade da matéria. Além disso, a Administração Pública deve reger-se pelos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal.

A Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo, estabelece que a Administração tem o dever de decidir explicitamente sobre os processos, conforme estipulado nos seguintes dispositivos:

Art. 48.
A Administração deve emitir decisão expressa nos processos administrativos e nas solicitações a ela dirigidas.

Art. 49.
Após concluída a instrução do processo administrativo, a Administração tem o prazo de 30 (trinta) dias para decidir, salvo prorrogação expressamente justificada por igual período.

No presente caso, já se passaram mais de 05 (cinco) meses desde o protocolo do requerimento, sem que a Administração tenha tomado qualquer providência quanto à apreciação do pleito. Esse período ultrapassa em muito o prazo legal, sem que tenha havido qualquer justificativa para a dilação.

A ausência de resposta após o término do prazo estabelecido demonstra uma falha no dever de eficiência da Administração, infringindo o direito da impetrante de obter uma decisão fundamentada sobre seu pedido. Tal omissão configura ilegalidade, sanável mediante a impetração de mandado de segurança.

Desse modo, a sentença não merece qualquer reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
MANTENHO A SENTENÇA de 1º grau
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém,
11
de
novembro
de 20
24
.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 19/11/2024